Tribunal: TJES
Processo: 5039281-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039281-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: APOLIANY DE OLIVEIRA ALBERTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM BUEIRO COM TAMPA DEFEITUOSA. AUTORA MAIOR E CAPAZ E MENOR IMPÚBERE. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGOS 8º, 9º E 51, IV, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À MENOR. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JEC QUANTO À AUTORA MAIOR. MÉRITO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUANTO À MENOR. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À AUTORA CAPAZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5039281-64.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorridas: APOLIANY DE OLIVEIRA ALBERTO BETINI e C. A. B.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM BUEIRO COM TAMPA DEFEITUOSA. AUTORA MAIOR E CAPAZ E MENOR IMPÚBERE. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGOS 8º, 9º E 51, IV, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À MENOR. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JEC QUANTO À AUTORA MAIOR. MÉRITO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUANTO À MENOR. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À AUTORA CAPAZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Apoliany de Oliveira Alberto Betini, em nome próprio e na condição de representante legal de sua filha menor Cecília Alberto Betini, em face do Município de Vitória, em razão de queda em bueiro supostamente desprovido de adequada manutenção, ocasionando lesões em ambas.
2.
Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade do ente público e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.
3.
Irresignado, o Município interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

4.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
As questões submetidas a julgamento consistem em: a) verificar a possibilidade de tramitação da demanda, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em relação à menor impúbere representada por sua genitora; b) analisar o mérito do recurso quanto à autora maior e capaz, Apoliany de Oliveira Alberto Betini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Questão de ordem: da incompetência quanto à menor.
Em análise detida dos autos, verifica-se que a segunda Requerente, C. A. B., nascida em 16/12/2023, é menor impúbere e figura no polo ativo representada por sua genitora.

7.
Segundo disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, no âmbito dos Juizados Especiais não é permitida a representação processual de incapazes, ante a necessidade de comparecimento pessoal e a incompatibilidade do rito com a intervenção do Ministério Público.

8.
O entendimento deste Relator é de que o incapaz não pode figurar como parte no rito sumaríssimo, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta em relação à menor.

9.
Desta forma, voto pela extinção do processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à menor C. A. B., nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.

10.
Ressalte-se, contudo, que a demanda foi ajuizada também por autora maior e capaz, postulando indenização por dano próprio, o que afasta a necessidade de extinção total do feito, por se tratar de litisconsórcio facultativo simples, com pedidos divisíveis.
11.
Desse modo, impõe-se a extinção parcial do processo apenas quanto à menor Cecília Alberto Betini, prosseguindo-se na análise do mérito exclusivamente em relação à autora Apoliany de Oliveira Alberto Betini.

12. Mérito: recurso do Município (quanto à autora Apoliany).
Remanesce a análise do recurso quanto à autora Apoliany de Oliveira Alberto. O Município recorrente sustenta ilegitimidade passiva, alegando que o bueiro pertenceria à empresa de telefonia Oi S/A, além de inexistência de nexo causal.

13.
No caso, restou comprovado nos autos que a autora sofreu queda em bueiro localizado em via pública, cuja tampa encontrava-se em condições inadequadas, evidenciando falha na conservação do logradouro público.

14.
É dever do Município zelar pela segurança e conservação das vias e passeios públicos, independentemente de haver equipamentos de concessionárias no local. A falha na fiscalização de tampa defeituosa em calçada de grande circulação atrai a responsabilidade do ente público.

15.
As fotografias acostadas demonstram o bueiro aberto e sem sinalização adequada logo após o acidente. O prontuário médico de ID. 15125110 confirma que a autora Apoliany buscou atendimento no dia 28/05/2024 relatando trauma no pé direito, logo após o ocorrido.

16.
A responsabilidade do Município, na hipótese, decorre de sua omissão específica, consubstanciada na ausência de manutenção adequada da via pública, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
17.
Insta frisar que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de algum fato para afastar a sua responsabilidade, ou seja, de o local onde a parte autora se acidentou a via estava em bom estado de conservação. Logo, se o recorrente tivesse cumprido o seu dever de fiscalizar, o dano poderia ter sido evitado.

18.
O dano moral, por sua vez, é evidente, considerando as circunstâncias do evento, as lesões sofridas e o abalo experimentado pela autora, não se mostrando excessivo o valor arbitrado pelo Juízo de origem, o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
19.
Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença quanto à autora Apoliany, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20.
Por fim, no que tange ao pleito de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, este não merece prosperar. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para nortear seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC. No caso em tela, a queda e o nexo causal restaram sobejamente demonstrados por meio de fotografias do bueiro aberto (ID. 15125108), prontuários de atendimento hospitalar contemporâneos ao fato (ID. 15125110) e o próprio reconhecimento administrativo da falha pela central de serviços do Município (ID. 15125120). Assim, sendo a prova documental robusta e uníssona, a produção de prova oral revela-se despicienda, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, pautado na celeridade e economia processual que regem o sistema dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Diante do exposto:
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a incompetência absoluta do Juizado quanto à menor
C. A. B.
e
JULGO EXTINTO
o feito em relação a ela, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, IV, da Lei 9.099/95; No remanescente,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau quanto à condenação em favor de
Apoliany de Oliveira Alberto
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É incompatível com o rito dos Juizados Especiais a presença de parte absolutamente incapaz, ainda que representada por seu responsável legal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.”
2. “Tratando-se de litisconsórcio facultativo, a incapacidade de uma das autoras não impede o julgamento do mérito em relação à parte maior e capaz, quando os pedidos forem autônomos e divisíveis.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 9º, 46 e 51, IV; Lei nº 12.153/09, art. 27; CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 8º e 370.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 5ª TURMA

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Cuida-se de ação indenizatória movida por Apoliany de Oliveira Alberto Betini e pela menor Cecília Alberto Betini em face do Município de Vitória, em razão de queda em bueiro com tampa defeituosa.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. O Município recorre alegando, em síntese, ausência de responsabilidade e ilegitimidade.

O voto condutor propõe a extinção parcial do feito sem resolução de mérito quanto à menor, sob o argumento de que o art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda o incapaz no polo ativo.

A questão central consiste na definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar causas em que o polo ativo é composto por menor impúbere devidamente representado, bem como a análise do dever de indenizar do Município.

Divirjo da preliminar de incompetência. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela Lei nº 12.153/09, não subsiste a vedação contida no art. 8º da Lei nº 9.099/95 quanto à figuração de incapazes no polo ativo.

Isso porque o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09 estabelece de forma ampla que podem ser partes, no polo ativo, as pessoas físicas, não apresentando qualquer restrição quanto à capacidade civil. A omissão do legislador em replicar a proibição contida na Lei nº 9.099/95 deve ser interpretada como uma escolha deliberada para garantir o acesso do incapaz à jurisdição especial fazendária, desde que devidamente representado, conforme as normas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, inclusive quanto à procedência em favor da menor.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.